Tribunal: TJMT
Processo: 1022438-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022438-46.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NATALIA KAROLINNE SANTOS SEABRA
RECORRIDA: ADIDAS DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que condenou a ré à entrega de tênis adquirido pela internet, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma parcial da decisão para incluir condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de entrega do produto, com restituição do valor somente após o ajuizamento da ação, caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação de danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
4. A falha na entrega do produto, somada à ausência de solução administrativa e ao reembolso somente após o ajuizamento da demanda, configura conduta que excede o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade do consumidor.
5. Comprovados o dano e o nexo causal, e ausentes causas excludentes de responsabilidade, é devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de entrega de produto adquirido pela internet, com reembolso efetuado apenas após o ajuizamento da ação, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 186; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022438-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA KAROLINNE SANTOS SEABRA - CPF: 035.676.171-17 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025